Tribunal: TJSP
Processo: 1096749-97.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Alegações de caráter meramente infringente. Entretanto, há omissão do julgado que deixou de apreciar questão veiculada nos primeiros embargos de declaração. Omissão sanada, a fim de constar da base de cálculo da honorária devida pelo autor o valor por ele postulado a título de indenização por danos morais, do qual decaiu.

Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos

Ementa:
Embargos de declaração. Alegações de caráter meramente infringente. Entretanto, há omissão do julgado que deixou de apreciar questão veiculada nos primeiros embargos de declaração. Omissão sanada, a fim de constar da base de cálculo da honorária devida pelo autor o valor por ele postulado a título de indenização por danos morais, do qual decaiu.

Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.